Tribunal: TJMT
Processo: 1025162-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025162-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MARILSON ALVES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 016.192.641-02 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), MONICA ALVES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 314.117.891-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA - LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE EFETIVO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para sua constituição em mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial ao endereço por ele informado.

Na hipótese, ficou comprovado o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado pelo próprio devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Nesse contexto, válida a notificação expedida pela instituição financeira Agravada, vez que basta seja remetida para o endereço declinado pelo devedor, sem necessidade da prova de que o devedor fiduciante a tenha recebido.

Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
monocrático de indeferimento do efeito suspensivo/ativo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1025162-02.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARILSON ALVES DE AMORIM
em virtude da decisão monocrática em que indeferi a tutela recursal pleiteada no Agravo de Instrumento visando a suspensão da busca e apreensão do seu veículo e, caso já tenha sido apreendido, que a financiadora o restituísse.

O Agravante alega que, em que pese à notificação extrajudicial ter sido encaminhada para o endereço que consta no contrato, nãi atingiu a sua finalidade e retornou ao remetente com a informação de “número inexistente”.

Aduz que o retorno da correspondência pelo motivo “número inexistente” não serve para comprovar a constituição do devedor em mora, consoante dispõe art. 2.o, § 2.o do Decreto 911/69.

Frisa que
“essa notificação para constituição de mora deve atender a um requisito mínimo de formalidade, posto que o devedor deve tomar ciência inequívoca da sua constituição em mora, sob pena de não o fazendo, assumir, o banco Agravado, a não constituição da mora
.”

Ao final, reitera as razões apresentadas no Agravo de Instrumento e sob os mesmos argumentos, pugna pelo provimento deste recurso.

Contrarrazões sob o Id. 73696951.

Parecer Ministerial no Id. 75067466, em que o
Parquet
opina pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARILSON ALVES DE OLIVEIRA AMORIM
em face da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento do
BANCO ITAUCARD S.A.,
em que indeferi a concessão da medida
in limine
pleiteada pelo Agravante.

Ao que se extrai do caderno processual, a instituição financeira Agravada ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face do Agravante sustentando que firmaram Contrato de Financiamento com cláusula de Alienação Fiduciária sob o n.o 30410-286118633, aditado na data de 15/09/2020, para a aquisição de um veículo, marca FIAT, modelo ARGO DRIVE 1.0, R$ 33.325,02 (trinta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e dois centavos) a ser pago em 14 (quatorze) prestações de R$ 1.018,65 (mil e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) e que o Requerido/Agravante está inadimplente desde a 1.a prestação vencida em 15/09/2020.

O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido, o que deu azo à interposição do recurso de Agravo de Instrumento pelo Recorrente.

Nas razões recursais, alegou que não houve comprovação da sua constituição em mora, o que considera requisito essencial para o ajuizamento da pretensão inicial.

Afirmou que reside no mesmo endereço indicado no contrato, tanto que o mandado de apreensão do veículo foi cumprido naquele local, de modo que a constrição objeto dos autos não poderia ser efetivada.

Reforça que diante da falta de prova da sua constituição em mora, a demanda deve ser extinta, nos termos do artigo 485, inciso IV, § 3.o, do CPC.

Por meio de decisão monocrática, indeferi a tutela recursal pleiteada sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço declinado pelo próprio devedor/Agravante no contrato firmado com a instituição bancária Agravada.

É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3o do Decreto-lei no 911/69.

Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento, e será considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo notificado quando da celebração do contrato.

Sob esse enfoque, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.

Na hipótese, apesar da notificação extrajudicial ter sido devolvida pelo motivo "número inexistente" (ID 7748462 - pág. 6), constata-se que foi encaminhada para o endereço
declinado pelo próprio devedor na Cédula de Crédito Bancário 30410-286118633, qual seja: Rua A, n.o 10, Quadra 09, Bairro Nova Conquista, Cuiabá/MT.

Portanto, comprovado o envio da notificação ao devedor/Agravado no endereço por ele fornecido, consoante estabelece a regra do artigo 2o, § 2.o do Decreto 911/69, não há falar em ausência de prova da constituição do devedor fiduciário em mora.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.
4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato.
Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.
(STJ. REsp. no 1592422/RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 17/05/2016. Publicado em 22/06/2016).

(sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.

1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
. Precedentes.

2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS.
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o
envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1644890/GO.
Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 15/09/2020). (sem destaque no original)

A corroborar, destaco decisões prolatadas por esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.

I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato.

II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”.
(TJMT. RAI n.o 1001117-30.2017.8.11.0002. Relator Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado em 06/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor ”.
(TJMT - RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019).

Ademais, mesmo que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante no contrato tenha sido devolvida, a vinda do devedor/Agravante nos autos por meio do vertente Agravo de Instrumento, caracteriza a sua constituição em mora, eis que efetivamente tomou ciência da constrição que lhe fora imposta pelo Juízo
a quo.

Portanto, por esses fundamentos, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação capaz de alterar o entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra suficiente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021